Tribunal: TJDFT
Processo: 0706803-92.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OMISSÃO INEXISTENTE. REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I – Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos com fundamento no artigo 1.022, I, do CPC, em face do acórdão proferido por esta 6a Turma Cível, que deu parcial provimento à apelação da embargante, apenas para determinar a aplicação da Taxa Selic como índice de correção, vedada a cumulação com outros encargos, mantendo-se, no mais, a sentença, inclusive quanto à distribuição dos ônus da sucumbência. A embargante alega omissão quanto à redistribuição proporcional da sucumbência prevista no artigo 86 do CPC.
II – Questão em discussão: A controvérsia cinge-se à verificação da existência de omissão no acórdão embargado quanto à ausência de redistribuição dos encargos sucumbenciais, em razão do parcial provimento da apelação.
III – Razões de decidir: Não se identifica omissão a ser suprida, porquanto o acórdão enfrentou expressamente as pretensões deduzidas no recurso de apelação, mantendo a distribuição dos encargos de sucumbência. A alteração do critério de atualização monetária, por si só, não configura vitória substancial da parte recorrente a justificar a redistribuição da sucumbência nos moldes do artigo 86 do CPC. Conforme a jurisprudência do STJ, a sucumbência recíproca exige vencimento equivalente das partes, o que não se verifica no presente caso, em que a parte embargante restou vencida na essência da demanda. Ademais, os embargos de declaração não constituem meio hábil para reexame de mérito nem para manifestação de inconformismo.
IV – Dispositivo: Embargos de declaração conhecidos e não providos. Mantém-se incólume o acórdão embargado, por inexistência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.
Tese firmada: A modificação isolada do índice de correção monetária, sem redução do valor da condenação nem alteração substancial da decisão de mérito, não caracteriza sucumbência recíproca apta a ensejar redistribuição dos encargos processuais, nos termos do artigo 86 do CPC.